Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE E ELEVAÇÃO UM OITAVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões.

2. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal é adequada.

3. Recurso conhecido e não provido.